Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre contra decisão do Juízo singular que, ratificando decisão concessiva de liberdade provisória do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, negou sua prisão preventiva.
2 A gravidade concreta do fato, em que o réu foi preso depois de fornecer pouco mais de um grama de crack, junto com dois comparsas, sem investigação anterior ou posterior, não esclarece se havia habitualidade criminosa capaz de por em risco à ordem pública. Ele compareceu regularmente ao Juízo para informar mudança de endereço, denotando seu respeito e compromisso para com o Poder Judiciário, não havendo risco à aplicação da lei.
3 Recurso não provido.